Tribunal: TJDFT
Processo: 0730544-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730544-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: TATIANE DOS SANTOS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível do Gama que, na ação de cobrança no 0709097-33.2022.8.07.0004, ajuizada em desfavor de TATIANE DOS SANTOS VIEIRA, negou o pedido de concessão de gratuidade de justiça nos seguintes termos (ID 136182453 autos de origem): INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça à parte autora, pois verifica-se que a mesma pode suportar as despesas processuais sem causar desequilíbrio ao seu funcionamento. Isso porque comprovado no discriminativo de receitas da Declaração Original do Simples Nacional do período de abril de 2022 a percepção de receita bruta acumulada no ano-calendário anterior superior a R$ 160.000,00. Somado a isso, os créditos de cobrança da ré no Banco BRB alcançaram o valor médio total mensal superior a R$ 2.000,00, enquanto os créditos médios de entrada no NU Bank superam a casa de R$ 6.500,00 mensais, quando analisados o triênio de maio a julho de 2022. Ademais, a parte autora possui somente nesta Vara 21 processos em tramitação com pretensão de recebimento de quantia certa superior a R$ 32.850,00, valores estes estimados para compor a receita da demandante, os quais podem inclusive serem objeto de penhora no rosto dos autos. Já na 2a Vara Cível do Gama são 14 processos distribuídos de cobrança, 13 em tramitação, sendo que o valor total perseguido supera os R$ 25.000,00, além daqueles existentes na Circunscrição de Santa Maria - 20 processos de mesma natureza; e mais outros no Guará e no Riacho Fundo. Outrossim, com base nos valores pretendidos, a integralidade dos processos ajuizados pela autora poderia estar tramitando em varas de juizados especiais, nas quais a demandante teria conferida a gratuidade da justiça em razão da condição de declarante do Simples Nacional, demandas que também não necessitariam da constituição de advogado, ante o sabido jus postulandi dos Juizados de Pequenas Causas. Note-se que alguns destes processos já foram ajuizados pelo rito sumaríssimo, o que não impede que a parte requerente pondere acerca de direcionar suas demandas para tal tramitação, na qual estaria dispensada a discussão acerca da comprovação da condição de beneficiária da gratuidade da justiça, exigência esta do Enunciado da Súmula no 481/ STJ. De se ver ainda que a soma da média mensal de todas as fontes de renda acima descritas distanciam a parte autora do parâmetro financeiro utilizado pela Defensoria Pública para atendimento de pessoas físicas, o qual gira em torno de R$ 5.500,00 mensais, valor este exclusivo para pessoas naturais e não para pessoas jurídicas, tanto é que a demandante se faz patrocinada por advogado particular. Por fim, rechaço a alegação autoral de impossibilidade de custeio do total das despesas processuais, sobretudo porque somente levou em conta a possibilidade de sucumbência, quando na verdade desconsidera o êxito, que tem como consequência exatamente a ausência total ou parcial de encargos de sucumbência, bem como de percepção de quantia certa relativa a condenações, as quais penhoráveis inclusive a expectativa. Ademais, a parte judicante tem a obrigação de incluir nos riscos da atividade comercial eventuais prejuízos suportados em razão de sucumbência em processos judiciais. Ante o exposto, nos termos do art. 99, § 2o do CPC, constatada, diante da situação fática concreta, a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a denegação da benesse é medida de rigor. Confiro, portanto, à autora o derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, para que comprove o recolhimento das custas processuais. Em suas razões recursais, a empresa agravante alega, em síntese, ter comprovado não possuir condições financeiras e econômicas para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Requer a concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito a concessão da assistência jurídica gratuita. Sem preparo ante ao pedido de benefício de gratuidade. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A empresa agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu seu pedido de benefício da justiça gratuita. Nos termos do Código de Processo Civil: Art. 98 – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. ... Art. 99 ... § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Assim, verifica-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao juiz, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar o benefício. O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já pacificou a sua jurisprudência. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. 3. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. 4. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016) De fato, compulsando os autos eletrônicos, constata-se que a empresa agravante colacionou extratos bancários (ID 132745984 e 132745983 processo de origem), Apuração do Simples Nacional com discriminativo de receitas do ano passado (ID 77889623). No caso concreto, não restou demonstrado, ao menos nesse momento de cognição sumária, a precariedade financeira da empresa agravante e a consequente impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem o comprometimento de seu funcionamento. Afere-se que a renda bruta acumulado no ano passado foi de R$ 160.857,99 (cento sessenta mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), que, divididos em um ano, geraria renda média mensal de mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais).(ID 132745982 autos de origem). O Extrato do NU Bank, referente aos meses de maio de julho de 2022, mostra o total de receita/entradas de R$ 19.922,36 e total de saídas de R$ 17.246,52 com saldo final do período de R$ 2.917,12. (ID 132745984 autos de origem). Também os extratos do Banco Regional de Brasília - BRB trazem rendimentos médios de R$ 2.800,00 em maio, R$ 1.800,00 em junho e R$ 1.600,00 em julho desse ano. Não houve comprovante de despesas. Nesse passo, os documentos colacionados, com as receitas dos últimos meses e do ano passado, demonstram a solidez da entidade e a possibilidade de sua manutenção sem dificuldades aparentes. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora